Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703498-15.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JOSELIA ALVES SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO Na petição de ID no 29995666, o recorrido BANCO PAN S/A informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intime-se a recorrente JOSÉLIA ALVES SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID no 29995666. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007